Tribunal: TJMT
Processo: 1053310-49.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053310-49.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HADRYAN DUARTE CALCAGNOTTO - CPF: 017.420.711-55 (RECORRENTE), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), JESSICA LIMA SILVA - CPF: 041.918.481-35 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1o VOGAL): Assim, como consta na decisão acima, em meu entender, a reposição inflacionária deve ocorrer mês a mês, como alegado pelo Recorrente, nas razões recursais. Por isso, peço vênia ao relator, dou parcial provimento ao recurso inominado e determino que a atualização monetária, incida mês a mês. É como voto (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2o VOGAL): Acompanho o Relator.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1053310-49.2022.8.11.0001

Origem
:

8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
UBER
DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Recorrido
:
HADRYAN DUARTE CALCAGNOTTO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
COISA JULGADA MATERIAL. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETRO DA LIQUIDAÇÃO CONTIDA NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença

assim redigida:

"Vistos etc.
Hadryan
Duarte
Calcagnotto
apresentou o presente Cumprimento de Sentença em face de Uber do Brasil Tecnologia Ltda, nos termos do postulado em ID 151896807. A Executada apresentou embargos
a
execução em ID 154823720, informando o cumprimento da obrigação com a ativação da conta do exequente, bem como que teria ocorrido fato novo
o qual
permite a desativação da conta, razão pela qual pugna pela autorização para proceder com a desativação da conta. Argumenta acerca da existência de excesso de execução, pois não se teria observado para o cálculo dos lucros cessantes, os gastos do exequente com combustível, manutenção do veículo e outras despesas para o desempenho da atividade de motorista, entendendo que o valor deve representar a quantia liquida auferida com a dedução dos gatos para o cômputo da média de ganhos. Salienta ainda a necessidade de limitação do lapso temporal para a contabilização dos lucros cessantes, ou seja, entende que não deve responder pelo período compreendido entre o indeferimento da liminar e a sentença proferida. Alega erro no cálculo do exequente em relação a aplicação da correção monetária e aponta como valor devido a ser pago a quantia de R$ 545,75 (quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos). Ao final, requer o reconhecimento de fato novo para a desativação a conta, o reconhecimento do excesso de execução e acolhido o cálculo apresentado. Intimada a parte Embargada/Exequente, permaneceu silente. Relatado o necessário. Decido. De início, a Embargante/Executada comprova que ativou a conta do Embargado/Exequente junto ao aplicativo Uber, logo, restou cumprida a obrigação de fazer contida no item “a” da sentença proferida em ID 107123212. Com relação ao pedido para nova desativação da conta do Exequente/Embargado lastreado nos novos fatos que alega ter ocorrido, entendo que o pleito não faz parte do objeto da presente execução de sentença, portanto, deve ser objeto de ajuizamento de ação que entender cabível pela parte interessada. A respeito das alegações de excesso de execução, verifico que a discussão
encontra-se
agasalhada sob o manto da coisa julgada. Estamos diante da coisa julgada material, que torna imutável e indiscutível o dispositivo da sentença de mérito, pois ocorreu o trânsito em julgado. Este juízo proferiu sentença em ID 107123212 consignando que: “Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial para: a) DETERMINO que a Ré proceda à reativação da conta do Autor com a consequente liberação para seu uso; b) JULGO PROCEDENTE o pedido de lucros cessantes para que a Requerida realize o pagamento do montante de R$ 2.503,03 (dois mil quinhentos e três reais e três centavos), por cada mês em que o Autor não pode trabalhar, devido a suspensão, corrigido pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso; e,.” A referida decisum foi parcialmente reformada pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso da seguinte forma (ID 136994985):
“
Posto isso, conheço dos Embargos de Declaração e, com fulcro no artigo 48 da Lei 9.099/95, acolho-os parcialmente para retificar os itens 16, 17 e 18 do acordão (Súmula de Julgamento, ID 172211166/PJe2), que passam a vigorar com a seguinte redação: 16. Considerando que a correção monetária tem como objetivo a recomposição inflacionária e os juros uma punição ao inadimplemento, quanto ao dano material, o termo inicial da correção monetária é a data do efetivo prejuízo e o dos juros de mora é a citação válida. 17. Recurso conhecido e parcialmente provido para apenas retificar o termo inicial dos juros, o qual deve incidir desde a citação. 18. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.” Como se vê, está claro que o título executivo judicial está fixado no pagamento do valor de R$2.503,03 (dois mil quinhentos e três reais e três centavos), por cada mês em que o Autor não pode trabalhar devido a não ter acesso ao aplicativo da reclamada, devendo o referido valor ser corrigido desde o efetivo prejuízo, ou seja, do dia 12/07/22, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) desde a data da citação (25/08/22). Assim, resta em evidência que a pretensão da executada quanto à dedução de gastos operacionais com a atividade desempenhada e a modificação do período devido à título dos lucros cessantes reabriria a discussão da lide, o que não se admite. No mais, a Embargante/Executada argumenta erro no cálculo exequendo quanto à correção monetária, contudo, analisando a planilha de cálculo contida em ID 151896810, verifico que o Embargado/Exequente observou as diretrizes fixadas no título executivo judicial, vejamos: Desse modo, não vislumbro qualquer excesso de execução, estando o cálculo apresentado pelo Exequente em ID 151896810 em consonância com a sentença. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os Embargos à Execução de ID 154823720. Por consequência, diante dos depósitos realizados pelo Executado, entendo que a obrigação resta satisfeita, motivo pelo qual JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Determino que o Exequente indique, no prazo de 05 (cinco) dias, seus dados bancários para liberação total do montante depositado nos autos (ID 143364736 e ID 154823726). Com o decurso do prazo recursal, certifique e expeça o alvará judicial em favor do Exequente. Após, arquivem os autos mediante as baixas e anotações de estilo. Cumpra. Intimem. Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica. assinado digitalmente Tatiane Colombo Juíza de Direito"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

devedora

sustentando
que
:
a)
há

inexigibilidade
de
parte
do
débito
, visto que é
impossível
a
incidência
de
lucros

cessantes

pelo

período

em
que a
liminar

esteve

negada
,
ou

seja
,
durante
o
período

em
que a
liminar

foi

indeferida

até
a
prolação
da
sentença
; b)

d
o
valor dos
lucros

cessantes

devem
ser
abatidos

os
custos
operacionais
,
como

combustíveis
e
manutenção
do
veículo
,
estimado
s

em
40%; c)
houve

erro
de
cálculo

quanto

ao

termo

inicial
da
correção

monetária
,
pois

deveria

ocorrer

mês
a
mês
e
não

apenas
a
partir
de data
única
; d) a
conta
da
parte

reclamante

foi

reativada

em
18/01/2023, mas
esclareceu
que
ocorreu

fato
novo que
justificou
a
desativação
da
conta
da
parte

reclamada
,
consiste
no
deslocamento
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedente
s os embargos
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Respeito à coisa julgada.
A decisão judicial, que julga o mérito da demanda e não está mais sujeita a recurso, configura coisa julgada material e tem caráter imutável e indiscutível (N.U 1042710-66.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023; N.U 1036172-06.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2022, publicado no DJE 18/02/2022; N.U 1017727-29.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, publicado no DJE 23/11/2023 e STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1547176 SP 2019/0212302-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2020).

A liquidação d
a
sentença deve observar rigorosamente os parâmetros
nela
estabelecidos para que não haja violação da coisa julgada.
No presente caso, a liquidação formulada pela parte credora, apresentada no ID 221966652/PJe2, observou os parâmetros estabelecidos pela sentença
, os quais
não podem ser retificados na fase de liquidação de sentença. A
s
pretensões
contidas nos Embargos à Execução, relativ
as
aos lucros cessantes, consistente
s
na exclusão do período entre o indeferimento da liminar e a
prolação da
sentença
, bem como
do custo operacional
estimado
não p
odem ser acolh
i
das
.
De igual forma, não há como
retificaro
termo inicial da condenação, pois
tais questões foram

claramente
definidas
na sentença.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
execução
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O S V O G A I S

Peço vênia ao relator para divergir de seu voto, especificamente em relação à Correção Monetária, pois a planilha de atualização de cálculos está em desacordo com o restou decidido nos Embargos de Declaração, em julgamento ocorrido em 17/11/2023, fato que gerou excesso de execução. Consta na decisão:

“16. Considerando que a correção monetária tem como objetivo a recomposição inflacionária e os juros uma punição ao inadimplemento, quanto ao dano material, o termo inicial da correção monetária é a data do efetivo prejuízo e o dos juros de mora é a citação válida.

17. Recurso conhecido e parcialmente provido para apenas retificar o termo inicial dos juros, o qual deve incidir desde a citação.

18. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento
parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios”.

Verifico que a data do início do cálculo foi 12/07/2022, quando houve iniciou a suspensão de uso do aplicativo, e deveria ser calculado mensalmente, a partir de então.

Assim, como consta na decisão acima, em meu entender, a reposição inflacionária deve ocorrer mês a mês, como alegado pelo Recorrente, nas razões recursais. Por isso, peço vênia ao relator, dou parcial provimento ao recurso inominado e determino que a atualização monetária, incida mês a mês. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024